Tribunal: STF
Processo: RE 441194
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-06
Data de publicação: 2005-09-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
        Esta Corte já firmou entendimento no sentido
de que o reenquadramento de servidores públicos estaduais possui
caráter infraconstitucional.
        Agravo regimental improvido.